Tribunal: TJDFT
Processo: 0725366-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu e, subsidiariamente, a aplicação da pena no patamar mínimo, o reconhecimento do arrependimento posterior e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) analisar se há provas da materialidade e autoria para a condenação do réu; (ii) verificar se é possível a redução da pena em razão do arrependimento posterior; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de nulidade do depoimento da testemunha de acusação e a ausência de dolo não foram manejadas durante o curso do processo, tratando-se de evidente inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. O acervo probatório constante dos autos, em especial os documentos e os depoimentos da vítima e testemunhas, comprova de forma suficiente a materialidade e autoria do crime.
5. Não tendo havido a reparação do dano até a data do recebimento da denúncia, não há que falar em redução da pena por arrependimento posterior.
6. Sendo o réu portador de maus antecedentes, correto o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 16, 44 e 168, § 1o, inciso III.